Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECOLHIMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. ART. 166 DO CTN. LEI DISTRITAL N. 1.254/96. REGULAMENTO DO ICMS/DF. CONTRIBUINTE DE FATO. DIREITO RECONHECIDO.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao direito ao ressarcimento por possível inobservância do art. 166 do CTN, se a moldura fático-jurídica constante da demanda se adequa ao previsto na primeira parte do dispositivo, e se o referido direito decorrente do recolhimento feito a maior feito pelo revendedor de combustível, na condição de contribuinte de fato, encontra fundamento no artigo 26 da Lei Distrital n. 1.254/96 e no artigo 15 do Regulamento do ICMS/DF.

3. Negou-se provimento ao recurso.